Tribunal: STF
Processo: ARE 1589984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOCs 55-57) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, ÀS PENAS DE 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 625 DIAS-MULTA, PELA APREENSÃO DE 59 PEDRAS DE CRACK E 39 PINOS DE COCAÍNA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES; (II) A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES NÃO ATENDEU AO REQUISITO DA ‘FUNDADA SUSPEITA’ PREVISTO NO ART. 244 DO CPP, POIS OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES NÃO APRESENTARAM ELEMENTOS OBJETIVOS QUE JUSTIFICASSEM A ABORDAGEM. 
2. UM DOS POLICIAIS NÃO SE RECORDAVA DA OCASIÃO, CONFUNDINDO-A COM ABORDAGEM ANTERIOR, ENQUANTO O OUTRO JUSTIFICOU A ABORDAGEM APENAS PELO FATO DE JÁ CONHECEREM O DENUNCIADO DE OUTRA OCASIÃO, SEM DESCREVER QUALQUER COMPORTAMENTO SUSPEITO ESPECÍFICO. 
3. O MERO JARGÃO ‘ATITUDE SUSPEITA’ NÃO SATISFAZ A EXIGÊNCIA LEGAL QUANDO DESACOMPANHADO DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 
4. A PRESENÇA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE DROGAS, ESPECIALMENTE QUANDO SE TRATA DE MORADOR DA REGIÃO, NÃO CONSTITUI, ISOLADAMENTE, JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL, SOB PENA DE CHANCELAR UMA SELETIVA PESCARIA PROBATÓRIA. 
5. O ENCONTRO POSTERIOR DE OBJETOS ILÍCITOS NÃO CONVALIDA A ILEGALIDADE PRÉVIA DA BUSCA PESSOAL, SENDO NECESSÁRIO QUE O ELEMENTO ‘FUNDADA SUSPEITA’ SEJA AFERIDO COM BASE NO QUE SE TINHA ANTES DA DILIGÊNCIA. 
6. A ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL CONTAMINA TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS, EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, TORNANDO-AS IMPRESTÁVEIS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. 
7. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL A APREENSÃO VÁLIDA DA DROGA PARA QUE A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO POSSA SER AFERIDA. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. 
TESE DE JULGAMENTO: 1. A BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA, BASEADA APENAS EM JARGÕES POLICIAIS COMO ‘ATITUDE SUSPEITA’ OU PRESENÇA EM ‘LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE DROGAS’, É ILEGAL E CONTAMINA TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS, IMPONDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
 ___________ 
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, ARTS. 157, 244, 386, VII; LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT.
 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC N. 774.140/SP, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, J. 25/10/2022; STJ, RHC 158.580/BA, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, J. 19/04/2022; STJ, AGRG NO HC N. 975.052/BA, REL. MIN. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, SEXTA TURMA, J. 1/7/2025; STJ, AGRG NO RESP 1.655.529/ES, SEXTA TURMA, J. 06/10/2020.” (eDOC 57, p. 4-5).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 64, p. 1-6).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 67, p. 1-16), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 73, p. 1-2). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 76, p. 1-8).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.

Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; recentemente: ARE 1.570.060 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.578.490 AgR/GO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2026; dentre outros.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente